Tribunal: TJES
Processo: 5019479-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019479-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEREZ FREGULHA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019479-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PEREZ FREGULHA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. 1. PENA UNIFICADA COM CRIME IMPEDITIVO (EXTORSÃO). 2. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE BENEFÍCIO. 3. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA CONCESSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O apenado cumpre pena total de 06 anos e 08 meses de reclusão, resultante da unificação de condenações por furto qualificado e extorsão majorada. A defesa busca a concessão do benefício de forma fragmentada, incidindo apenas sobre a sanção relativa ao crime de furto (delito patrimonial sem violência), sob o argumento de preservação da individualização da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se é possível a concessão de indulto parcial a crime patrimonial não violento quando este se encontra unificado a delito praticado mediante violência ou grave ameaça; (II) estabelecer se o Decreto nº 12.338/2024 permite a análise isolada de cada condenação para fins de extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de indulto submete-se exclusivamente aos requisitos previstos no decreto presidencial, competência privativa do Presidente da República.

4.
O Poder Judiciário deve observar o princípio da legalidade, sendo-lhe vedado criar condições ou ampliar interpretações para além do texto da norma concessiva.

5.
O artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina a soma das penas correspondentes a infrações diversas para fins de verificação dos requisitos do benefício.

6.
A unificação das penas impõe uma análise global do histórico executório, o que impede a fragmentação das condenações para aplicação isolada do indulto.

7.
O crime de extorsão, por pressupor violência ou grave ameaça, atua como óbice à benesse quando unificado a outros delitos, conforme os critérios de vedação estabelecidos no diploma federal.

8.
A interpretação sistemática do decreto afasta a tese de individualização fracionada para fins de indulto, exigindo que o sentenciado preencha os requisitos em relação à totalidade da pena unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A análise dos requisitos para o indulto deve recair sobre a soma das penas unificadas, conforme determinação expressa do decreto presidencial concessivo.

2. É vedada a fragmentação da execução penal para fins de concessão de indulto parcial a crimes não impeditivos quando houver condenação unificada por delito praticado com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, inciso XV; Lei de Execução Penal (LEP), art. 187.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.04.2023.

STJ, AgRg no HC n. 832.102/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019479-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PEREZ FREGULHA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução interposto por
PEREZ FREGULHA RIBEIRO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/
ES
, que indeferiu pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante ostenta condenação unificada à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado (Art. 155, § 4º, CP) e extorsão majorada (Art. 158, § 1º, CP).

Narra a execução que o sentenciado busca a concessão parcial do benefício, especificamente quanto à sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses relativa ao crime de furto, sustentando preencher os requisitos do art. 9º, inciso XV, do diploma federal, por tratar-se de delito patrimonial sem violência com reparação de dano.

Em razões recursais
(
id. nº 16990678
)
, a
d
efesa
requer
que se declare a extinção da punibilidade do crime não impeditivo de forma isolada, alegando que a existência de condenação por crime violento não obsta a análise fragmentada de cada infração, sob pena de violação à individualização da pena.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia reside na possibilidade de concessão parcial de indulto a crime patrimonial não violento quando o apenado cumpre pena unificada com delito praticado mediante violência ou grave ameaça (extorsão).

Sabe-se que, p
ara a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). [...] (AgRg no HC n. 832.102/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

O Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado de forma sistemática. O seu artigo 7º estabelece que, para fins de indulto e comutação, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Tal regra impõe a análise global da situação executória, vedando a fragmentação das condenações para fins de aplicação isolada do benefício.

No caso em apreço, embora a pena total (06 anos e 08 meses) não supere o limite genérico de oito anos, o agravante ostenta condenação definitiva pelo delito de extorsão. A extorsão é, por definição legal, crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

O artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, exige expressamente que a pena privativa de liberdade seja por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça. A unificação da pena com crime de natureza impeditiva (violento) obsta a concessão da benesse, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores.

Nesse sentido, é vedada a análise isolada de cada condenação:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A OITO ANOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

(...)
A análise isolada de cada condenação viola o princípio da legalidade, ao descumprir os parâmetros fixados no decreto presidencial, cuja interpretação deve ser estrita, conforme entendimento do STJ.

(...)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz da execução deve observar rigorosamente os requisitos do decreto concessivo, sem possibilidade de flexibilização interpretativa.

(...)
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, I; LEP, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005368-32.2025.8.08.0000, Relator: FERNANDO CARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2025)

Verifica-se, portanto, que o reeducando não atende aos requisitos cumulativos do decreto presidencial para o recebimento do indulto.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.